Tribunal: TJMT
Processo: 0003390-25.2007.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003390-25.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CRISTIANO LIMA DIAS - CPF: 272.305.968-58 (APELANTE), TRES AMERICAS REPRESENTACAO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.041.053/0001-49 (VÍTIMA), VICENTE BUENO DE BARROS - CPF: 875.523.611-15 (VÍTIMA), WILLIE FRANKLIN DA CRUZ VERISSIMO (VÍTIMA), PAULO CESAR DA SILVA SANTOS - CPF: 559.379.001-97 (VÍTIMA), RONALDO ADRIANO PEREIRA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL– ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
– RAZÕES RECURSAIS – INTEMPESTIVIDADE – IRRELEVÂNCIA – MERA IRREGULARIDADE – 2.
MÉRITO
–
2.1. NULIDADE PROCESSUAL
– INTERROGATÓRIO JUDICIAL – INOBSERVÂNCIA AO ART. 400 DO CPP – ATO OCORRIDO ANTES DA LEI 11.719/2008 –
TEMPUS REGIT ACTUM
– VALIDADE – RENOVAÇÃO – DESNECESSIDADE –
2.2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO – AJURIDICIDADE – ENUNCIADO 231/STJ – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA –
3. PRELIMINAR REJEITADA – APELO DESPROVIDO
.

1. Uma vez interposta a apelação no prazo legal, a juntada das razões de apelação fora do prazo previsto no art. 600 do CPP configura mera irregularidade que não obsta o conhecimento do recurso, em consideração ao princípio constitucional não positivado do duplo grau de jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF), máxima expressão de “boa justiça” na seara processual penal moderna ao permitir a fiscalização e o controle da atividade jurisdicional por meio da esfera recursal.

2. Mérito.

2.1. O interrogatório judicial realizado antes da coleta da prova oral testemunhal, em data anterior à vigência da Lei n. 11.718/2008 na forma da antiga redação do art. 394 do CPP, não precisa ser renovado, ainda que a instrução criminal tenha se encerrado após o novel regramento processual, de acordo com o princípio tempus regit actum, máxime na hipótese em que o réu, representado por advogado constituído, confessa espontaneamente a prática delitiva.

2.2. É entendimento
pacífico que o reconhecimento de atenuantes não pode permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado da Súmula 231/STJ.

3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cristiano Lima Dias
, na pessoa do Defensor Público Estadual, Dr. José Carlos Evangelista Miranda Santos, colimando a anulação da ação ou a reforma da pena tirdada da sentença condenatória lavrada nos autos de NU
0003390-25.2007.8.11.0042
, cód. 96634, da 5a Vara Criminal da Capital, que acolheu a denúncia, condenando o apelante ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05 anos e 04 meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e pagamento de
13 dias-multa, valor unitário mínimo
, em razão da prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes, ocorrido por volta de 21h do dia 05/3/2007, no interior da
Drogaria Três Américas
, situada na Av. Fernando Corrêa da Costa, nesta capital.

A defesa se insurge quanto ao ato de
interrogatório judicial realizado antes da coleta da prova oral testemunhal, que deve ser anulado
, por ofender as disposições da Lei n. 11.719/2008 e art. 2o do CPP, pois o ato deveria ter ocorrido após a instrução criminal testemunhal e não antes dela.

Pede, ainda, o
reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea
, ainda que a pena-base haja sido fixada no mínimo legal cominado à espécie, relativizando o enunciado da Súmula 231/STJ.

Contrarrazões ministeriais, pela declaração de
intempestividade das razões de apelação
apresentadas em prazo muito superior ao previsto em lei, bem como o
não conhecimento
do apelo defensivo.

No mérito, pelo
desprovimento
da pretensão recursal defensiva.

Quanto à alegação de nulidade do interrogatório realizado antes da oitiva das testemunhas, estabelece o raciocínio de que as disposições da Lei n. 11.719/2008 somente se aplicam à instrução criminal iniciada após a vigência da lei, e que, ademais, não houve prejuízo ao réu.

Quanto à pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea e a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal, estabelece que tal procedimento é proscrito pelo enunciado da Súmula 231/STJ.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do eminente Dr. Élio Américo, faz coro à pretensão acusatória de primeiro grau, enfocando:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO (ART. 157, § 2o, INC. I, DO CÓDIGO PENAL.) - PRETENDIDA REFORMA DA FASE DOSIMÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – PENA FUNDAMENTADA E ARBITRADA EM PATAMAR ADEQUADO A REPROVAÇÃO DA PRÁTICA CRIMINOSA – DA MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” [id. 32577951, p. 1]

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS DA DEFESA)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a douta acusação estabelece que a defesa extrapolou demasiadamente o prazo fixado para a apresentação das razões recursais, o que impede o conhecimento de seu conteúdo.

Conforme se infere dos autos, a apelação foi interposta mediante termo nos autos, de próprio punho pelo réu, no ato de sua intimação do inteiro teor da sentença condenatória.

Por sua vez, o Defensor Público subscritor das razões recursais recebeu os autos com carga no dia 23/10/2017, e somente apresentou as razões de apelação no dia 17/4/2018, extrapolando, em aproximadamente seis meses o prazo recursal imposto no art. 600 do CPP, que é de apenas oito dias.

Contudo, esse atraso, embora abominável, constitui mera irregularidade que não contamina o conteúdo das razões recursais, sendo franqueado à douta acusação, caso se sinta prejudicada, requerer a instauração de processo administrativo-disciplinar contra o Defensor Público relapso.

A respeito do tema, dispõe o
enunciado n. 17
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017 perante a Turma e Câmaras Criminais Reunidas este e. Sodalício.

“
O
oferecimento
de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida
”.

Esta 3a Câmara Criminal, em sintonia com o pacífico entendimento das Cortes Superiores, firmou compreensão de que, uma vez interposta a apelação no prazo legal, a juntada das razões de apelação fora do prazo previsto no art. 600 do CPP configura mera irregularidade que não obsta o conhecimento do recurso, em consideração ao princípio constitucional não positivado do duplo grau de jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF), máxima expressão de “boa justiça” na seara processual penal moderna ao permitir a fiscalização e o controle da atividade jurisdicional por meio da esfera recursal.

Confira-se, a respeito:

“(...)
1. Em
observância
ao princípio da instrumentalidade das formas, a interposição das razões recursais ainda na sessão do júri e a apresentação tardia da petição constitui mera irregularidade, não tendo o condão de macular todo o processo ou de impedir o conhecimento do recurso
” (TJMT, ApCr 93549/2011, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 08/7/2013, Data da publicação no DJE 18/7/2013).

Logo,
rejeito a preliminar acusatória
, de não conhecimento das razões intempestivas do recurso defensivo

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O primeiro escopo ansiado no recurso defensivo é a anulação da instrução criminal a partir do interrogatório judicial do apelante, uma vez que ele foi o primeiro ato da instrução criminal, e não o último, como determina o art. 400 do CPP, com a redação dada pela Lei n. 11.719/2008.

Infere-se dos autos que o interrogatório judicial do apelante, primeiro ato do processo após o recebimento da denúncia, ocorreu em 16/4/2007, sob a égide da redação primitiva do art. 394 do CPP, que, na antes da reforma do Código de Processo Penal, em 2008, dispunha:

“
Art. 394. O juiz, ao receber a queixa ou denúncia, designará dia e hora para o interrogatório, ordenando a citação do réu
”.

Com efeito, nesse cenário, leciona Renato Brasileiro de Lima:

“
Se o interrogatório fora realizado em data anterior à vigência da Lei n. 11.719/08, o princípio tempus regit actum excluiria a obrigação de se renovar o ato validamente praticado sob a égide de lei anterior, para que o paciente
[sic]
fosse interrogado ao final da audiência de instrução e julgamento
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 576].

Nesse mesmo sentido: STF, 1a Turma, HC 104555/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/9/2010.

Com efeito, o interrogatório realizado antes da coleta da prova oral testemunhal, em data anterior à vigência da Lei n. 11.718/2008 na forma da antiga redação do art. 394 do CPP, não precisa ser renovado, ainda que a instrução criminal tenha se encerrado após o novel regramento processual, de acordo com o princípio
tempus regit actum
, máxime na hipótese em que o réu, representado por advogado constituído, confessa espontaneamente a prática delitiva.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

No plano subsidiário, pleiteia a defesa a redução da pena-base a patamar inferior ao mínimo legal em razão da confissão espontânea previamente reconhecida pela autoridade judiciária sentenciante.

Consta que a autoridade judiciária
aplicou a pena-base no mínimo legal
e,
conquanto haja reconhecido a atenuante da confissão espontânea
,
deixou de aplica-la
porque a pena já estaria no
mínimo legal cominado à espécie
[id. 27725980, p. 3].

Em que pesem os argumentos da defesa quanto à pretensão de relativizar o comando inserto no enunciado da Súmula 231/STJ, não lhe confiro razão, a uma porque os precedentes desta Corte de Justiça são todos em sentido contrário ao pedido defensivo, e a duas, porque, mesmo nas Cortes Superiores, o entendimento firmado a partir do direito sumular se encontra também pacificado em sentido contrário ao pretendido pela defesa.

“
O reconhecimento de atenuante genérica não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ (TJMT, AP N.U 0011528-19.2019.8.11.0055)
” (TJMT, ApCr 0005628-82.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

“
Inobstante tenham sido reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal
” (TJMT, ApCr 0008951-78.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019).

“
Se a sanção basilar já foi redimensionada ao patamar mínimo legal , torna-se inócua a discussão acerca da possibilidade de ver aumentado o quantum de decréscimo decorrente do reconhecimento da atenuante da confissão , porquanto inviável sua imposição aquém dos limites estabelecidos pelo legislador, em atenção ao óbice contido na Súmula n.o 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal
” (TJMT, N.U 0010411-72.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Absolutamente pacífico que o reconhecimento de atenuantes não pode permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Improcede, portanto, os pleitos defensivos.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso
e, no mérito,
conheço e desprovejo
o recurso de apelação interposto em prol da defesa de
Cristiano Lima Dias
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020